Tribunal: TJBA
Processo: 0025223-54.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0025223-54.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Antonio V Junior Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. PARALISAÇÃO PROCESSUAL POR MAIS DE CINCO ANOS. EXECUÇÃO FISCAL TRAMITANDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. APLICABILIDADE DO INSTITUTO DO ABANDONO DE CAUSA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais não embargadas, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito, com expressa advertência de que a inércia acarretará a extinção do processo, e permanecendo a parte exequente silente, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico possui qualidade de intimação pessoal por expressa disposição do artigo 183 do Código de Processo Civil e do artigo 9º, parágrafo primeiro, da Lei número 11.419 de 2006. No caso concreto, a execução fiscal tramita há mais de dez anos, estando paralisada há mais de cinco anos, tendo o Município sido devidamente intimado de forma pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, permanecendo completamente inerte. O abandono de causa não se confunde com a mera paralisação processual decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, alcançando a desídia deliberada da parte exequente que, intimada pessoalmente e advertida das consequências, opta conscientemente por não se manifestar nos autos. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível número 0025223-54.2011.8.05.0001, em que é apelante o Município de Salvador e apelado Antonio V Junior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Salvador, .